Tribunal: TJES
Processo: 5035011-65.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035011-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035011-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e L&L REPRESENTAÇÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
L&L REPRESENTAÇÕES
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e DECLARO a nulidade do Contrato celebrado entre as partes, e CONDENO solidariamente as Requeridas (LL REPRESENTACOES LTDA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA) a restituição do valor de R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 13333742), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Apenas a primeira requerida apresentou contrarrazões (ID 13333746).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A meu ver, a r. sentença merece reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Quanto ao dano moral, divirjo do magistrado de piso. Os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pelas requeridas ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, que também contribuiu para o ocorrido em razão da displicência na celebração do ajuste (não leu o contrato), mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)